Tribunal: CARF
Processo: 10707.000852/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10707.000852/2007-88
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-009.787 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO
JUDICIAL. ARTIGO 170-A AÇÃO AJUIZADA ANTES DA LEI
COMPLEMENTAR 104. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62A DO RICARF.
MATÉRIA JULGADA NA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO
PELO STJ.
Nos termos do artigo 62-A do Regimento Interno do CARF, as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543B e 543C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. No presente caso, o Superior
Tribunal de Justiça, em julgamento realizado na sistemática do artigo 543C do
Código de Processo Civil, entendeu que em se tratando de compensação de
crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a sua realização "antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10707.000852/2007-88
Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.787 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000852/2007-88

Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto
da Silva.

Relatório
Trata-se de exame de admissibilidade de Embargos de Declaração formalizados
pela Fazenda Nacional ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho
de 2015. Os Embargos foram opostos em desfavor do Acórdão no 3401-008.129, de 23/09/2020.
Transcrevo a ementa e o dispositivo de decisão integralmente:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2001, 2002
COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE
FORMALIZADA EM DCTF. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO JUDICIAL.
Apenas a partir da edição da IN SRF no 323/2003, que adicionou o
parágrafo 6o ao art. 21 da IN SRF no 210/2002, passou a ser exigida a
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP) para a
realização da compensação entre tributos da mesma espécie. Antes disso,
a compensação poderia ser concretizada diretamente na DCTF.
Na compensação declarada em DCTF, da mesma forma como ocorre na
DCOMP, os débitos são confessados pelo contribuinte, de maneira que a
não homologação do lançamento autoriza a cobrança direta do débito
confessado, sem a necessidade de lançamento
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Declarou-se impedido de participar do
julgamento o Conselheiro Ronaldo Souza Dias.

A PGFN sustenta que, a luz do art. 63. §5o do RICARF todas as questões,
preliminares, prejudiciais e de mérito, devem ser novamente analisadas no novo julgamento do
recurso voluntario, e que não o teriam sido.
Os embargos foram admitidos, nos seguintes termos:
Com efeito, a Resolução 3401-001.327 foi assim redigida, em sua parte
dispositiva (fl. 675):
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Após rejeição, por maioria, da preliminar de decadência, suscitada pelo
relator na sessão de setembro de 2017, e acompanhada pelos
Fl. 1222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.787 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000852/2007-88

Conselheiros Renato Vieira de Ávila e André Henrique Lemos, resolvem
os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para, superadas as questões referentes à
aplicação do artigo 170-A a do CTN e à semestralidade, a unidade local
da RFB verifique a regularidade e suficiência dos créditos para a quitação
dos valores que visam extinguir por meio da compensação. Designado
para redigir o voto vencedor em relação à preliminar o Conselheiro
Robson José Bayerl.
A decisão embargada, Acórdão 3401-008.129, não tratou de tais
matérias, aparentemente considerando-as também superadas. Todavia, as
Resoluções de colegiados do Carf se constituem em solicitações de
diligências, de modo que seu conteúdo decisório sobre as preliminares ou
o mérito discutido devem ser objeto de apreciação por ocasião do novo
julgamento, conforme expressa o art. 63 do Anexo II do RICARF:
§ 5o No caso de resolução ou anulação de decisão de 1a (primeira)
instância, as questões preliminares, prejudiciais ou mesmo de mérito já
examinadas serão reapreciadas quando do julgamento do recurso, por
ocasião do novo julgamento.
Desse modo, a suscitação merece atenção do colegiado, para esclarecer
ou integrar o julgado.
A contribuinte apresentou petição de fls. 1211-1215 em que sustenta que o
acórdão consignou expressamente o seguinte:

Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.787 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000852/2007-88

Sustenta por fim, que são manifestamente improcedentes, pois, os declaratórios
opostos pela PGFN, eis que ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
proferido pela Turma Julgadora, pelo que se requer sejam definitivamente rejeitados, nos
termos do art. 65, §3o, do Regimento Interno desse CARF

É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
1. Os embargos são tempestivos e apresentados por procurador devidamente
constituído, dele tomo conhecimento.
2. Com razão a Embargante no que se refere à omissão.
3. Isto porque, conforme se verifica, a Resolução n. 3401-001.327 tratou da
decadência, assunto que não foi reapreciado no julgamento do acórdão n. 3401-008.129. Tendo a
matéria já sido apreciada por esta e. Turma, reproduzo o teor do voto vencedor de lavra do
Conselheiro Robson José Bayerl, Redator designado:
Em outra vertente, quanto à suposta decadência, pelo transcurso do
qüinqüênio legal, desde a data da entrega da DCTF-Original e a ciência
do despacho decisório, observo, conforme extrato de efl. 4, que as
DCTFs revisadas foram objeto de retificação em 07/10/2005 e
09/12/2004, com despacho decisório exarado em março/2008, o que
significa a integral substituição dos documentos originalmente enviados
pelas últimas retificadoras válidas, o que desloca o dies a quo do prazo
decadencial para a data de transmissão da última declaração, conforme
art. 9o da mesma IN SRF 255/02:
(...)
Assim, substituindo integralmente as informações originais e devendo
consolidar todas aquelas relativas ao trimestre alterado, logicamente a
DCTF-Retificadora passa a reger a decadência, de modo que, nestes
autos, não se verifica a fluência do prazo de 05 (cinco) anos estatuído no
art. 150, § 4o do CTN.
Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.787 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000852/2007-88

Outrossim, tendo em conta indagação dirigida da tribuna, acerca da
pretensa prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, tenho-na
como inocorrente porque a premissa vetora de decadência/prescrição é a
inércia quanto ao exercício do direito, o que não se verifica durante a
pendência de processo administrativo contencioso, onde a Fazenda
Nacional está impedida de promover a execução do crédito tributário,
ante a vedação do art. 151, III do Código Tributário Nacional.
Demais disso, a discussão administrativa é etapa necessária à formação
da “decisão Administrativa irreformável”, requisito necessário à
definitividade do lançamento, nas palavras do CTN, o que também
reflete pressuposto para promoção da ação de execução, como exige o
art. 174, caput, do mesmo diploma: “A ação para a cobrança do crédito
tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição
definitiva.” (grifado)
Assim, neste processo, não há que se falar em decadência, porque o
crédito tributário está devidamente confessado, segundo a legislação
vigente, e a prescrição ainda não começou a fluir, porque pendente o
crédito de “constituição definitiva”, em face da discussão administrativa.

4. Nesse sentido, afastada a decadência. Quanto à aplicação do art. 170-A,
assim decidimos:
A recorrente, em
sua defesa, argumenta que o direito
de
reaver/compensar os valores indevidamente recolhidos a título de
contribuição ao PIS, calculados de acordo com os Decretos-Leis no
4.445/1988 e 2.449/1988, precede o ajuizamento da ação, distribuída em
06/10/2000, pois seu direito restaria lastreado não na decisão judicial,
mas pela Resolução do Senado Federal no 49/1995, datada de outubro de
1995.
Assim, o objeto da ação judicial seria diverso: fixar os critérios de
apuração da contribuição ao PIS, devida nos moldes da Lei
Complementar no 07/70, no que se refere à “semestralidade”, i.e., com ou
sem atualização das bases de cálculo semestrais, não tratando, portanto,
da inconstitucionalidade dos Decretos-leis 2.445/88 e 2.449/88, direito
este já sedimentado pela norma senatorial. A questão ganha relevância
uma vez que a forma de apuração nos termos da Lei Complementar no
07/70, por uma questão histórica de praticabilidade, aponta para uma tal
base de cálculo que, apesar de ainda se relacionar com a hipótese
tributária, expressa uma grandeza presumida por meio da sistemática
prænumerando, cada vez menos usual nos sistemas tributários
ocidentais,1 por meio do qual, ainda que a hipótese prevista na lei seja o
faturamento do mês, a base remete a um momento pretérito, revelando
uma grandeza aproximada.2
De fato, a questão é diversa à da discussão acerca da constitucionalidade
dos malsinados Decretos-Lei, já tendo sido a atualização da base de
Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.787 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000852/2007-88

cálculo semestral objeto de apreciação por este Conselho, como se denota
da leitura do Acórdão CARF no 3302003.021, de relatoria do Conselheiro
Paulo Derroulède, proferido, por unanimidade de votos, em sessão de
27/01/2016, em conformidade com a ementa abaixo transcrita:
(...)
Em igual sentido, o entendimento foi sedimentado quando da edição da
Súmula CARF no 15 deste Conselho:
Súmula CARF no 15, de 14/07/2010 A base de cálculo do PIS, prevista
no artigo 6o da Lei Complementar no 7, de 1970, é o faturamento do sexto
mês anterior, sem correção monetária.
Diversas, portanto, são as questões em disputa: de um lado, a
constitucionalidade das exações e, de outro, a correção monetária que
deve informar a formação da base de cálculo. Uma vez esclarecida esta
divisão, que se adota como premissa de análise, passa-se a analisar se
houve ou não, no caso presente, ofensa à vedação do art. 170a do Código
Tributário Nacional.
Estabelece-se que, a partir da edição da Resolução do Senado Federal,
todas aquelas quantias recolhidas com fundamento de validade nos
Decretos-Lei no 2.445 e 2.449 de 1988 passaram a ser passíveis de
restituição por parte de quem as recolheu não são veros tributos, seja qual
for o nomen juris que tenham assumido, mas valores recolhidos a maior,
ao largo da lei e da Constituição, e, logo, consubstanciados em créditos
do ponto de vista da contribuinte e em desfavor do erário, o que torna
descabido, senão para a finalidade de sua apuração em virtude da
particularidade da sistemática prénumerando da semestralidade, serem
originários de PASEP ou de PIS.
Assim, a norma geral e abstrata que suspendeu a execução dos Decretos-
Leis no 2.445/1988 e 2.449/1988, declarados inconstitucionais por
decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário no 148.7542/210/RJ encontra existência, validade e
eficácia para a contribuinte recorrente a partir do momento de sua
publicação, ou seja, 09/10/1995. E este é o fundamento de validade dos
direitos creditórios declarados em DCTF pela contribuinte. Como se
percebe, o tributo não é objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo no momento da declaração, não havendo, portanto, de se aplicar
o art. 170A do Código Tributário Nacional.
A discussão marginal acerca da correção da semestralidade não aciona o
comando obstativo do art. 170A, pois é superveniente à discussão.
Escora-se a contribuinte na Resolução para realizar uma compensação.
Nada impede que, para além deste montante recolhido a maior ora
compensado com débitos de PIS, possa também exercer seu direito de
demandar algo mais, ou seja, a correção monetária.
Assim, se o montante recolhido a maior (incontroverso) for suficiente
para extinguir os débitos da contribuinte, a compensação é válida e deve
ser reconhecida pela Administração. Questão diversa é a da correção da
Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.787 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000852/2007-88

base semestral: o que importa para o legislador é que aquele montante a
ser utilizado no encontro de contas não seja objeto de contestação ou de
pretensão resistida. Se, para além deste crédito, discute-se correção, o
que a contribuinte faz é demandar do Estado outro crédito, que não o
primeiro, original, que não está mais em disputa.
Tal discussão, ademais, é despicienda, pois o art. 170A não se aplica ao
presente caso por força de decisão do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 116.4452/MG, de relatoria do Ministro Teori Albino
Zavascki, decidido segundo a sistemática dos recursos repetitivos, que
decidiu que a vedação não opera efeitos contra ações judiciais propostas
em data anterior à sua vigência:
(...)
Recorde-se que a alteração em comento do Código Tributário
Nacional foi realizada por meio da Lei Complementar no 104/2001,
com vigência na data de sua publicação, ocorrida em 10/01/2001, e
que a ação judicial da contribuinte que discute a questão marginal e
superveniente da correção da base semestral foi proposta em
06/10/2000.
Transcreve-se, abaixo, a ementa do Acórdão CSRF no 9303002.911,
proferido em 10/04/2014, de redatoria ad hoc do Conselheiro Júlio
César Alves Ramos que decidiu, vencido o Conselheiro Rodrigo da
Costa Pôssas, no sentido de aplicar o quanto decidido no Recurso
Especial no 116.4452/MG, de relatoria do Ministro Teori Albino
Zavascki, então integrante da 1a Seção do Superior Tribunal de
Justiça, publicado em 02/09/2010, nos termos da ementa abaixo
transcrita:
(...)
Por fim, a ação judicial, além de não apresentar qualquer efeito
sobre a compensação em apreço, como se observou, por nada objetar
quanto aos créditos utilizados (que têm, como fundamento de
validade autônomo, a Resolução do Senado Federal), apresenta,
segundo o próprio provimento jurisdicional transitado em julgado,
caráter constitutivo/condenatório, em conformidade com o Acórdão
proferido em 25/07/2012 pelo Tribunal Regional Federal da 2a
Região:
5. Assim, deve ser afastada a aplicação do artigo 170-A do CTN.
6. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para que no acórdão recorrido, além dos fundamentos ali presentes, seja afastada a
decadência e a aplicação do art. 170-A do CTN, nos termos acima prolatados.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
Fl. 1227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.787 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.000852/2007-88

Fl. 1228
DF CARF MF
Documento nato-digital